Tribunal: TJES
Processo: 5000370-15.2022.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-15.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCIMAR TEIXEIRA MENDONCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000370-15.2022.8.08.0036

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ALCIMAR TEIXEIRA MENDONÇA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI LAVRADO SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO DE R$3.780,92. AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por ALCIMAR TEIXEIRA MENDONÇA.

O autor alegou ser proprietário de um imóvel rural e que, após inspeção unilateral por parte da requerida, teve seu medidor substituído e foi surpreendido com fatura de R$3.780,92 referente a suposto consumo irregular no período de março/2020 a maio/2022. Argumentou que a EDP realizava leituras mensais sem apontar qualquer anomalia. Requereu a declaração de inexistência do débito, abstenção de negativação/suspensão de energia e indenização por dano moral.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
1) DECLARAR a inexistência do débito referente ao TOI nº 9407382, no valor de R$ 3.780,92 (três mil, setecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida nestes autos;
2) CONDENAR a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido desta data até a do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A EDP reiterou a preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia técnica, pugnando pela extinção da demanda. No mérito, defendeu a legalidade do procedimento administrativo e a validade do TOI, sustentando que foram cumpridas as exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, inclusive com envio de documentos e comunicação da análise do medidor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível reiterada pela recorrente, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada em decisão saneadora, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

O cerne da controvérsia é a validade do TOI nº 9407382, e a legitimidade da cobrança de R$3.780,92 decorrente do suposto consumo irregular.

Conforme bem destacado na sentença, a concessionária não demonstrou ter notificado previamente o consumidor para que acompanhasse a inspeção, tampouco comprovou que o medidor foi lacrado na presença de testemunhas ou que houve oportunidade para contraditório. Ainda que o TOI seja ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade, esta pode ser elidida por ausência de participação do consumidor, o que ocorreu no presente caso.

Ademais, a verificação da irregularidade não foi feita por perícia técnica de órgão imparcial, mas apenas por avaliação unilateral da empresa. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige a observância do contraditório, da ampla defesa e a possibilidade de perícia metrológica. Sua inobservância compromete a exigibilidade do débito.

Portanto, ausente prova inequívoca de que a irregularidade decorreu de ação ou omissão imputável ao autor, correta a declaração de inexistência do débito.

Por outro lado, razão assiste à recorrente quanto à inexistência de dano moral indenizável.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove o efetivo corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor ou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao contrário, o pedido liminar formulado na inicial objetiva justamente impedir a ocorrência de tais eventos.

Assim, não comprovada a concretização de lesão a direito da personalidade, a mera cobrança indevida ou substituição do medidor, por si sós, não ensejam reparação por dano moral. O entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que a simples cobrança de débito controverso, desacompanhada de conduta vexatória ou constrangedora, não é suficiente para configurar abalo moral.

Nesse sentido, faz-se necessária a reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
excluir da condenação a indenização por danos morais
,
mantendo-se
, no mais, a sentença quanto a declaração de inexistência do débito de R$3.780,92 decorrente do TOI nº 9407382.

Sem condenação em custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)